Tribunal: TJSP
Processo: 2140308-23.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que determinou a penhora de 15% dos rendimentos líquidos da executada – Insurgência do exequente pleiteando a majoração da penhora para 30% dos vencimentos – Penhora de valores de natureza salarial para adimplemento de débito não alimentar - Hipótese de impenhorabilidade, excepcionada no caso concreto, tendo em vista que a fração penhorada não comprometeria o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que determinou a penhora de 15% dos rendimentos líquidos da executada – Insurgência do exequente pleiteando a majoração da penhora para 30% dos vencimentos – Penhora de valores de natureza salarial para adimplemento de débito não alimentar - Hipótese de impenhorabilidade, excepcionada no caso concreto, tendo em vista que a fração penhorada não comprometeria o sustento da agravada - Majoração que não se justifica – Precedentes deste E. Tribunal de Justiça – Recurso desprovido.